Tribunal: TJSP
Processo: 2059005-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA – Progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Paciente portador de doença grave. Diabetes e hipertensão. Crime sem grave ameaça ou violência à pessoa. Situação que recomenda a concessão da prisão domiciliar

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA – Progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Paciente portador de doença grave. Diabetes e hipertensão. Crime sem grave ameaça ou violência à pessoa. Situação que recomenda a concessão da prisão domiciliar – ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000328208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059005-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são impetrantes SAMUEL
LIMA DA SILVA e ELAINE CARVALHO DE AQUINO e Paciente DAMIÃO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram em parte a
liminar deferida, afastando o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido, e concederam a
ordem para o fim de assegurar, em caráter excepcional e temporário, a prisão
domiciliar ao paciente, com monitoramento eletrônico, se possível, e da qual apenas
poderá se ausentar mediante expressa e anterior autorização judicial, sob pena de
revogação do benefício. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39446
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2059005-21.2020.8.26.0000
Impetrantes: Samuel Lima da Silva e Elaine Carvalho de Aquino
Paciente: Damião Pereira da Silva
Comarca: Jandira
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
QUALIFICADA – Progressão ao regime aberto ou prisão
domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da
grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça. Paciente portador de doença grave. Diabetes e
hipertensão. Crime sem grave ameaça ou violência à pessoa.
Situação que recomenda a concessão da prisão domiciliar –
ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora. Aduz a
grave situação de pandemia devido ao COVID-19 (fls. 01/22).
No impedimento ocasional desta Relatora, o Eminente
Desembargador Carlos Bueno deferiu o pedido liminar, para a colocação do
paciente em prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias (fls. 34).
O Juízo de origem prestou a informações (fls. 38/39).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem (fls. 42/46).
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática
do crime de violação de direito autoral qualificada (artigo 184, parágrafo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
do Código Penal).
Postula a concessão de regime aberto ou, subsidiariamente, de
prisão domiciliar, alegando apresentar comorbidades em relação ao
COVID-19.
A ordem deve ser concedida.
A situação excepcional ocasionada pela pandemia de
COVID-19 e a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
cujo espírito é garantir a plena saúde das pessoas custodiadas, permitem
acolher o pleito de transferência do réu para o regime especial de
cumprimento de pena (albergue domiciliar), mediante monitoramento
eletrônico, se possível.
Os documentos juntados aos autos permitem aferir que o
paciente apresenta comorbidades que o colocam no chamado grupo de risco
do COVID-19 (diabetes e hipertensão), conforme fazem referência os
documentos médicos acostados aos autos (fls. 26/28).
A excepcionalidade do caso concreto, sobressaindo aspectos
relacionados à saúde do paciente e a prática de crime sem violência ou grave
ameaça à pessoa, mostra-se adequada a concessão de prisão albergue
domiciliar em caráter preventivo de modo a reduzir ou amenizar os riscos de
contaminação no ambiente carcerário.
Por fim, afasto o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sede liminar, ressaltando, no entanto, que a medida excepcional tem caráter
temporário e pode ser revista caso relativizado o atual estado de emergência.
Ademais, a deficiência que a unidade prisional apresentaria
no sentido de fornecer ao paciente os cuidados específicos e necessários em
razão de sua doença crônica, sobretudo neste grave período que assola o país,
reforça a concessão da prisão domiciliar, porquanto em sua residência
certamente poderá ter melhor acesso a estes cuidados.
Posto isto, por meu voto, ratifico em parte a liminar deferida,
afastando o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido, e concedo a ordem para
o fim de assegurar, em caráter excepcional e temporário, a prisão domiciliar
ao paciente, com monitoramento eletrônico, se possível, e da qual apenas
poderá se ausentar mediante expressa e anterior autorização judicial, sob pena
de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora